Tribunal: TJPA
Processo: 0011397-16.2006.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0011397-16.2006.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
RENATO FABRÍCIO LOUREIRO PIMENTEL
REPRESENTANTE:
VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. HISTÓRICO DE FUGAS. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGAS E REITERAÇÃO DELITIVA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DEMONSTRANDO, ASSIM, O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.
2. LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES.
3. DECISÃO ESCORREITA. MANTIDA INTEGRALMENTE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0011397-16.2006.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
RENATO FABRÍCIO LOUREIRO PIMENTEL
REPRESENTANTE:
VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Renato Fabrício Loureiro Pimentel
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 13-14), que indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional ao ora apenado.

Em suas
razões recursais
(fls. 04, verso - 08), o ora agravante argumentou, em síntese, que a r. decisão ora reprochada merece ser reformada, tendo em vista que já foram cumpridos os requisitos objetivos necessários para o deferimento da benesse, aduzindo, ainda, que as faltas disciplinares (fugas) previamente cometidas pelo ora indigitado, durante os anos de 2016 e 2019, não podem obstar, indefinidamente, o seu direito ao livramento condicional, pois configuraria flagrante
bis in idem
, situação claramente vedada no ordenamento pátrio.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 67, verso - 68, verso), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 70), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora guerreada em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 77-79), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente agravo.

É o breve
relatório
.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo juízo primevo, que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora apenado, sob a justificativa de não preenchimento dos requisitos subjetivos necessários para a concessão do benefício do livramento condicional.

Após a detida análise dos autos, compreendo que o recurso em escrutínio
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Em 22/03/2020, o juízo sentenciante indeferiu o pedido de livramento condicional em virtude de o agravante não preencher os requisitos subjetivos para a concessão do benefício, conforme se extrai da decisão juntada aos autos (fls. 13 - 14, verso), a qual transcrevo:
¿
(...). Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que apresenta quanto ocorrências de fuga, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento carcerário satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. (...). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Caso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apeando para fins de livramento condicional. (...). Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do ¿comportamento satisfatório durante a execução da pena¿ (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para a concessão do benefício: (...). Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. (...). Daí porque, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional
¿. (fls. 13 - 14, verso).

No presente caso, portanto, verifica-se que o ora agravante não apresentou, no curso da execução penal, os requisitos subjetivos legais para a concessão do benefício em tela, pois descumpriu as condições do regime prisional imposto, praticando reiteradas fugas, demonstradas por meio do seu histórico carcerário, estando evidente o não cumprimento do previsto no
inciso III, do artigo 83 do Código Penal
. Vejamos:
Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (...).
III - comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...).

Por conseguinte, ao observar as informações disponíveis na Certidão Carcerária do ora apenado (fls. 65-66), atualizada até 10/01/2020, constata-se a execução da penal total de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, nos autos de 3 (três) processos distintos (0021599-54.2016.8.14.0006, 0003875-39.2008.8.14.0006 e 0003383-11.2005.8.14.0006). ademais, ao analisar o histórico da execução penal, averiguei que o indigitado praticou fuga em 17/07/2006, com recaptura pela prática de novo delito, em 17/05/2008, fuga em 28/05/2010, com recaptura somente em 08/10/2013, saída efetiva mediante alvará de soltura em 07/06/2016, com prisão pela prática de novo delito em 17/11/2016, evasão do sistema prisional e 20/08/2019, com a reapresentação espontânea somente em 26/08/2019, cumprindo atualmente o restante da pena na Colônia Agrícola Penal de Santa Izabel/PA - CPASI.

Nesta linha de raciocínio, é entendimento pacificado nesta corte de justiça que, embora o cometimento de falta grave não interrompa o computo do período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo requerido para a concessão do benefício previsto no
artigo 83 do Código Penal
. Confira-se:
(...). 1. O livramento condicional consiste na última etapa da execução da pena, visando à ressocialização do apenado, quando ele é colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas condições previstas no art. 132, da Lei de Execução Penal. 2. A
prática de infração disciplinar constitui óbice à concessão da benesse aqui buscada, pois evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à obtenção do livramento condicional
. 3. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.
(TJ/PA AGR: 2018.03102574-69, 193.918, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03).
Grifo nosso
(...).
Ainda que implementado o requisito objetivo expresso no art. 83 do Código Penal, tem-se por imprescindível à concessão do livramento condicional a inexistência de qualquer circunstância que desabone a conduta do apenado. Precedentes
. Recurso improvido. Unânime.
(TJ/PA AGV: 2018.03427485-89, 194.852, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-28).
Grifo nosso
(...). 1.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave embora não interrompa o período aquisitivo necessário para a concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício, previsto no art. 83 do CP
. 2. Nesse sentido, observa-se que o apenado continua demonstrando indisciplina no cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que se evadiu recentemente em 21/02/2018, como consta do sistema INFOPEN e novamente preso em flagrante pelo cometimento de novo delito, restando devidamente comprovado que o mesmo não preenche o requisito subjetivo exigido para a concessão de livramento condicional.
(TJ/PA AGR: 2018.02580034-72, 192.906, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-21, Publicado em 2018-06-27).
Grifo nosso

Com efeito, ao verificar o histórico carcerário do apenado, resta obstado a concessão do benefício do livramento condicional pelo não preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, III, do Código Penal. Nestes estes termos, averiguo que a conduta insatisfatória do apenado no cárcere, com inúmeros registros de fuga durante a execução da pena, revelam que o apenado não apresenta condições de reintegrar ao convívio social pela via do livramento. Neste diapasão, colaciono o ilustre parecer ministerial:
¿
(...). Considerando que, para a concessão do benefício do Livramento Condicional deve ser analisado o período integral de cumprimento de pena, para aferir o preenchimento do requisito subjetivo, e que o apenado apresenta, de fato, histórico de indisciplina, pela prática de diversas fugas, devidamente apuradas, não se vislumbra qualquer equívoco na decisão combatida. Veja-se que o ora recorrente empreendeu 04 fugas, sendo a última datada de 2019, ou seja, o apenado tem demonstrado total descaso no cumprimento da pena, ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, não possuindo condições de obter livramento, estando perfeitamente fundamentada a decisão, como consequência do poder geral de cautela do Juízo. In casu, o pedido de livramento condicional foi indeferido ao agravante pelo Juízo a quo com fundamento, sobretudo, no seu histórico disciplinar, que possui registro de 04 fugas. Nesse caso, não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do custodiado. (...). Dessa feita, o v. decisum não merece ser reformado pelas razões acima esposadas
¿. (fls. 76-78).

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
ao agravo movido em favor de
João Fabrício Amaral dos Santos
, a fim de manter inalterada a decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional requerido pelo ora agravante.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de outubro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora